Tribunal: TJBA
Processo: 8046834-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8046834-36.2025.8.05.0000.AgInt Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE:EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES AGRAVADO: JEFFERSON DE SALES GUARDA registrado(a) civilmente como JEFFERSON DE SALES GUARDA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, V, “b”, do Código de Processo Civil, manteve tutela provisória deferida em favor de candidato aprovado em concurso público para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, reconhecendo a plausibilidade da alegação de preterição decorrente da contratação de trabalhadores terceirizados para o desempenho das mesmas atividades atribuídas ao cargo efetivo. 2. Sustenta a agravante aplicação automática do Tema 784 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, ausência de prova da preterição e inexistência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela provisória que reconheceu a probabilidade do direito de candidato aprovado fora do número de vagas à nomeação, diante de indícios de preterição decorrentes da contratação de mão de obra terceirizada para o exercício das mesmas atribuições do cargo público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311/PI), a aprovação de candidato fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, a qual pode converter-se em direito subjetivo à nomeação quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração. 4. No caso concreto, os documentos constantes dos autos indicam a existência de contingente significativo de trabalhadores terceirizados desempenhando atividades relacionadas à operação, manutenção e funcionamento de sistemas de abastecimento de água e esgoto. 5. Tais atividades apresentam correspondência substancial com as atribuições do cargo objeto do concurso público, circunstância que evidencia, em juízo de cognição sumária, a possibilidade de substituição do provimento de cargos efetivos por contratação indireta de mão de obra. 6. Esse contexto revela plausibilidade da alegação de preterição arbitrária, hipótese admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. 7. A concessão da tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo necessária prova definitiva nesta fase processual. 8. O perigo de dano está caracterizado pela continuidade da execução das atividades inerentes ao cargo público por trabalhadores terceirizados, bem como pela possibilidade de esvaziamento da utilidade do provimento jurisdicional em razão do prazo de validade do concurso. 9. Não se verifica risco de irreversibilidade da medida, pois eventual nomeação pode ser revista caso sobrevenha decisão final desfavorável. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno não provido. Tese de julgamento: 1. A contratação de trabalhadores terceirizados para o exercício de atividades substancialmente idênticas às atribuições do cargo público pode caracterizar, em juízo de cognição sumária, preterição arbitrária apta a justificar a concessão de tutela provisória em favor de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas, nos termos do Tema 784 da repercussão geral do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046834-36.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JEFFERSON DE SALES GUARDA registrado(a) civilmente como JEFFERSON DE SALES GUARDA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .